Tribunal: TJSP
Processo: 2209399-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209399-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
DOS SANTOS CARIOCA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209399-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.868
HC No 2209399-40.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: LUCAS DOS SANTOS CARIOCA
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade
Presença dos requisitos
ensejadores da segregação cautelar Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
LUCAS DOS SANTOS CARIOCA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, fundado
em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas ou a
concessão da prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209399-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 91). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 100/102), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
114/118). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c.c. art. 61, II,
“j”, do Código Penal, tendo sido a sua prisão em flagrante convertida
em preventiva (fls. 100/101).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 54/57, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“Segundo consta dos autos, os policiais
militares estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como
sendo ponto de tráfico de drogas, ocasião na qual avistaram dois
indivíduos conversando, sentados em um banco. Os milicianos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209399-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
procederam à abordagem dos indivíduos e na posse do autuado Lucas
foram encontradas duas porções de maconha, além da quantia de R$
76,00. Ao lado de Lucas foi encontrada uma sacola plástica dentro da
qual havia 82 porções de maconha, em formatos diversos, dois
papelotes de cocaína e uma seringa contendo algum tipo de droga não
identifIcada. Indagado, LUCAS assumiu informalmente aos agentes da
lei que estava traficando drogas e que o material encontrado era de sua
propriedade. Quanto ao dinheiro apreendido consigo, afirmou tratar-se
do produto da venda de drogas do dia. Com o segundo indivíduo,
identificado como Ednei, foi localizada uma trouxinha de maconha.
Indagado, destacou que havia acabado de comprar de Lucas o
entorpecente, e que seria destinado para uso próprio. Interrogado no
DP, o autuado negou os fatos (fls. 07).
Trata-se, na hipótese, da apreensão de
considerável quantidade de drogas de natureza diversa, extremamente
lesivas (85 porções de maconha e 02 porções de cocaína), o que, aliada
às circunstâncias da prisão em flagrante, à confissão informal proferida
perante aos agentes da lei e ao fato de que suposto usuário assumiu que
havia acabado de comprar drogas de Lucas, além da apreensão de
quantia em dinheiro sem origem comprovada, denota que se destinavam
ao comércio espúrio” (fls. 55).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209399-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Outrossim, é certo que a legislação atual
permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como
hediondo, tendo a Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas
cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz
jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias
pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade
provisória, sendo cediço que “primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209399-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso
de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser
analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de
cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a
quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator